Tribunal: TJSP
Processo: 2046013-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046013-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESPÓLIO DE ALFREDO GÉO FORTUNATO FILHO (INVENTARIANTE),
Interessados ANDRÉ LUIS DE MELLO FORTUNATO e EVANDRO LUIZ DE
MELLO FORTUNATO, são agravados RUBENS DE OLIVEIRA FERNANDES,
ESPÓLIO DE GISELDA VICTÓRIA GIGLIOLA LENA FARIAS, PRISCILA
LENA FARIAS e CYNTHIA LENA FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046013-28.2020.8.26.0000
2/4
10a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2046013-28.2020.8.26.0000
Agravante: Espólio de Alfredo Géo Fortunato Filho
Agravados: Rubens de Oliveira Fernandes e outros
Voto n. 19.230
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento
e
cobrança.
Cumprimento
provisório
de
sentença. Recurso ao STJ naturalmente não
dotado de efeito suspensivo (art. 995 do
CPC).
Efeito
suspensivo
não
concedido
excepcionalmente
(art.
1.029 do CPC).
Processamento
imperativo.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
544/545
dos
autos
n.
0094952-35.2018.8.26.0100, proferida pelo juiz da 10a Vara Cível do
Foro Central da Capital, Dr. Alexandre Bucci, que indeferiu pedido do
exequente pelo cumprimento provisório da sentença, com intimação dos
executados para pagamento do débito.
Segundo o agravante, exequente, a decisão
deve ser reformada, em síntese, porque “contraria frontalmente o que
dispõem os artigos 520 e 797 do Código de Processo Civil, que
permitem o cumprimento provisório de sentença, a ser realizado de
acordo com o interesse do credor”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 16/18),
foi processado sem tutela provisória (fls. 568/570) e foi respondido
(fls. 573/577).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046013-28.2020.8.26.0000
3/4
O recurso deve ser provido.
Como é largamente sabido, os recursos aos
Tribunais Superiores (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) não
são dotados de efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 995 do
Código de Processo Civil, só o recebendo em caráter excepcional e
mediante pedido do recorrente, na forma do artigo 1.029, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Nesses termos, é óbvio que, não sendo
naturalmente dotado de efeito suspensivo nem sendo ele
excepcionalmente concedido, a decisão objeto de Recurso Especial e
Recurso Extraordinário continua produzindo todos os seus efeitos, pelo
menos até eventual reforma em cognição exauriente.
Em outras palavras, essa decisão é passível de
cumprimento provisório, na mais escorreita aplicação do artigo 520 do
Código de Processo Civil.
Vale
lembrar,
aliás,
que
o
cumprimento
provisório “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que
se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o
executado haja sofrido” (artigo 520, inciso I, do Código de Processo
Civil).
É essa a opção política do legislador: conferir
exequibilidade imediata, mas limitada a atos constritivos (para atos
expropriatórios exige-se, no geral, caução) e sob responsabilidade do
interessado, às decisões que, mesmo não transitadas em julgado, tenham
sido objeto de recurso sem efeito suspensivo.
Pois bem.
Na espécie, é fato incontroverso que ao
Recurso Especial interposto pelos agravados contra o acórdão proferido
por esta colenda Câmara nos autos da Apelação n.
1106555-30.2014.8.26.0100 não foi concedido efeito suspensivo (cf.
AREsp n. 1.552.895-SP, REsp n. 1.861.062-SP e TutPrv-REsp n. 1.861.062-
SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2046013-28.2020.8.26.0000
4/4
Logo, o juízo de origem deve dar andamento
ao cumprimento provisório. Não é necessário aguardar nenhum trânsito
em julgado. É essa a própria lógica do sistema de cumprimento de
provisório.
Por fim, observo que a necessidade ou não de
caução (artigo 520, inciso IV vs. artigo 521, ambos do Código de
Processo Civil), questão suscitada na resposta dos agravados, deverá ser
analisada oportunamente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica